Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. responsabilidade civil do estado. invasão de domicílio por policiais civis. alegações inverossímeis. conflito possessório. registro de ocorrência policial por terceiro que alegou ser possuidor do imóvel. dano moral. não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu na obrigação de pagar R$ 26.000,00, à título de indenização por danos morais.

2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 72457861). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72457863).
II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar se há obrigação da ré em indenizar o autor por dano moral decorrente de alegado ingresso de agentes públicos sem respaldo legal no domicílio do autor.

III. Razões de decidir.

4. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. A responsabilidade do Estado, todavia, depende da demonstração de três elementos: conduta, dano e nexo causal.
5. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, tendo como objeto de proteção a casa como asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo ingressar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos de seu artigo 5o, inciso XI.
6. Aduz o recorrente que policiais civis ingressaram em seu domicílio sem ordem judicial e sem respaldo legal. Apresentou documentos e imagens registradas por câmera de segurança. Argumenta que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a negar a ocorrência de diligência na residência do recorrente. Alega que a existência de litígios possessórios envolvendo o imóvel, por si só, não autoriza nem justifica a violação de direitos fundamentais. Por seu turno, o recorrido aduz que há contradição nas alegações do autor, uma vez que este afirma que a invasão ocorreu em 06/02/2024, mas juntou imagens relativas ao dia 05/02/2024. Além disso, sustenta que as fotografias não fazem prova do local, que não há demonstração do efetivo ingresso de agentes no imóvel de propriedade particular, sendo que não é possível vincular as pessoas que aparecem no vídeo à PCDF. Para comprovar suas alegações, além das contradições apontadas, juntou informações oficiais da polícia civil que negam a realização de qualquer diligência no domicílio do autor.
7. Controvertem as partes quanto ao ingresso de policiais civis no interior da propriedade do autor, sem autorização ou respaldo legal. Nesse aspecto, o ônus probatório segue o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Nesse contexto, analisando detidamente o acervo de provas constante dos autos, concluo que não é possível acolher a pretensão deduzida na inicial. Com efeito, o autor alega que os fatos ocorreram em 06/02/2024, enquanto a testemunha José relatou que os fatos ocorreram no segundo semestre de 2024 (ID 72455749). Além disso, as fotografias juntadas aos autos com a inicial referem-se ao dia 05/02/2024, ou seja, tem-se a informação de uma terceira data que conflita com as demais. Soma-se a isso o fato de haver ocorrência registrada em 05/02/2024 pela pessoa de Zenilda Perícole de Souza, lá qualificada como vítima, noticiando litígio sobre o imóvel objeto dos autos (Rodovia DF 250 KM 8,5 Chácara Pôr do Sol) - ID 72455724. Nesse ponto, além de a ocorrência policial referir-se precisamente ao endereço indicado pelo autor como sendo sua residência, também é possível perceber que há outras ocorrências tratando do mesmo terreno envolvendo as mesmas partes, tendo como objeto situações de ameaça, impedimento de acesso e violação de domicílio.
9. Em acréscimo, como bem pontuou o juízo de origem, há outros processos versando sobre o imóvel, o que efetivamente traz dúvida relevante acerca de quem realmente “detém a propriedade e/ou posse legítima do local, quem lá reside habitualmente e, consequentemente, quem poderia legitimamente alegar violação de domicílio”. Mesmo porque, sobretudo diante da ocorrência registrada em 05/02/2024, não há como afirmar se foi Zenilda quem teria acionado a polícia a comparecer ao local e se houve, ou não, consentimento para entrada no local por parte de quem efetivamente detém a posse do imóvel. Repise-se: a própria testemunha José Ivan Gomes da Silva mencionou que existem mais casas no local, sendo que não se demonstrou, com firmeza, que tenha havido a alegada violação de domicílio. Por fim, é relevante mencionar que as provas juntadas pelo autor não demonstram o ingresso de terceiros na residência, prova que seria possível de realizar, já que o autor afirma contar com sistema de monitoramento. É que o vídeo não foi juntado, o que seria crucial para comprovar em que contexto se deu o ingresso dos indivíduos constantes das fotografias constantes da inicial.

10. Diante desse quadro, não é possível afirmar que a presença dos indivíduos se deu de forma ilegal, arbitrária e abusiva, assim como não há indícios de danos aos direitos da personalidade do autor relacionados à conduta estatal, sobretudo considerando-se que há fortes indícios de que a presença policial se deu após o registro de ocorrência policial e acionamento por terceiro que igualmente declarou ser proprietário do imóvel.

IV. Dispositivo.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. A súmula do julgamento servirá de acórdão.